Tribunal: TJES
Processo: 5010280-98.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010280-98.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: REGINAL TENORIO FURTADO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010280-98.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO:
REGINAL TENORIO FURTADO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSINGADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata de suposta contratação de cartão de crédito consignado. Afirma a parte autora que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário e nega as respectivas contratações. Requer a restituição em dobro dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.
1.1. O Juízo de origem julgou a ação parcialmente procedente e declarou a nulidade do negócio jurídico por ausência de provas. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial.
1.2. A recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar existente e válida a contratação realizada pela parte autora.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora contratou o cartão de crédito consignado e sua respectiva validade.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Nota-se, desde logo, que as provas anexadas pela ré em seu recurso inominado são anteriores à propositura da ação [ocorrida em abril/2024 e contrato anexado 23/11/2022], de modo que não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual. Ao se partir de tal preceito, a aceitação de provas novas produzidas no curso do processo e apresentadas tão somente em sede de recurso, em verdade, acarreta prejuízo à parte contrária. Isto porque só é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “documentos novos”, que são aqueles “destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” Por tais razões, não serão consideradas as provas anexadas pela parte recorrente em seu recurso inominado.
4.
No mérito propriamente dito,
a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto do Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis
: "
(...) A parte requerida não trouxe aos autos o contrato pactuado com o autor ou qualquer termo de adesão que explicasse ao mesmo o que estava sendo contratado. Não há nos autos comprovação cabal de que a parte requerente anuiu aos termos da proposta de cartão de crédito consignado, conforme apontado pela requerida. Reconhece-se, pois, a falha na prestação dos serviços pela parte requerida, devendo ser a parte ré condenada na obrigação de cancelar o empréstimo e suspender as cobranças.(...)”

IV.

DISPOSITIVO
5.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.
S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 435.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)